Tribunal: TCU
Processo: 019.960/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 982559 (Objeto: Utilização indevida de recursos repassados pela União e o FNDE referentes a verbas do FUNDEB. O Município realizou despesas em contrariedade a Cartilha do FUNDEB, há omissão na averiguação da regularidade das transferências de recursos federais para a educação.)

Inteiro teor:
Acórdão 9097/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235 e 237, III, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la prejudicada; em remeter cópia destes autos ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) para adoção das medidas de sua alçada; e em arquivar o presente processo, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.960/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Bento do Una - PE. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: Luiz Augusto Nagel Hulse (64812/OAB-SC), representando Sidcley Pimentel de Brito. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.